Tribunal: TJDFT
Processo: 0024249-58.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Pela petição ID 19104619, pede-se a habilitação de LUCIANA LAURENTINA BEZERRA PESSOA como herdeira do exequente ANTÔNIO RODRIGUES BEZERRA PESSOA, cujo falecimento veio comprovado pela certidão de óbito, escritura de inventário e outros documentos juntados (ID 19104622). Na mesma petição, também se pede retificação do precatório ID 10673746, alegando-se aplicação inconstitucional da TR, como índice de correção monetária, no período entre julho/2009 e 25/03/2015, quando o correto era a incidência do IPCA-E, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 e pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP repetitivo 1.492.221/PR. O Distrito Federal impugnou somente o pedido de retificação do precatório, sustentando que a coisa julgada e a preclusão lógica impedem a realização de novo cálculo com aplicação do IPCA-e (ID 19594696). Do pedido de habilitação Quanto à habilitação da herdeira, sem impugnação do executado Distrito Federal e diante dos documentos apresentados, defiro o pedido, pois atendidos os requisitos legais. Altere-se o polo ativo, substituindo-se o nome do exequente Antônio Rodrigues Bezerra pelo de sua sucessora, Luciana Laurentina Bezerra Pessoa, cuja qualificação veio na petição e nos documentos que a acompanham (IDs 19104619 e 19104622). Do pedido de retificação do precatório Trata-se de mera reiteração de pedido formulado anteriormente, cuja questão já foi decidida recentemente, configurando a coisa julgada e a preclusão. A Contadoria Judicial realizou os cálculos, em 02/12/2015 (ID 10673751), de acordo com a decisão ID 10673741, de 22/04/2015, expendida nos termos seguintes: “Ao Contador para o cálculo do valor da execução, observando que, conforme modulação da decisão nas ADIs 4357 e 4425, efetivada pelo Supremo Tribunal Federal em sessão de 25/3/2015, incidem, para a correção monetária, a partir de 30/06/2009 até 25/3/2015, o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial – TR) e, a partir de 26/3/2015, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”. Foram expedidos os precatórios e a RPV (ID 10673746) e, depois, alvarás de levantamento de parte do precatório do exequente (preferência constitucional), valor pago em 25/11/2016 (ID 10673743), e da RPV relativa aos honorários de sucumbência, paga em 11/05/2018 (ID 10673734). Em 18/09/2019, o Distrito Federal postulou a retificação dos cálculos, alegando excesso de execução decorrente da aplicação do IPCA-e a partir de 25/03/2015, quando o correto seria a atualização pela TR a partir de 30/06/2009 (ID 11345761). Em seguida, o exequente manifestou-se a respeito, nos seguintes termos: “Com o devido respeito, a pretensão ora combatida é completamente impertinente, pois o Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública (certidão anexa), pugnando, assim, pelo rejeição da impugnação apresentada pelo Distrito Federal no ID no 11345762. Contudo, face à conclusão do julgamento acima mencionado, requer a retificação do precatório de ID no 10673746 para que seja adequado ao determinado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 810, com a consequente correção dos índices aplicados nos cálculos de ID no 10673751” (ID 13056268). A questão foi resolvida pela Decisão ID 13117104, de 09/12/2019: “Os requisitórios foram expedidos de acordo com a decisão ID 10673741, de 22/04/2015 (ID 10673746). Já foram levantados os valores da preferência constitucional, em 25/11/2016 (alvará ID 10673743), e da RPV dos honorários de sucumbência, em 11/05/2018 (alvará ID 10673734). Indefiro os pedidos do Distrito Federal (ID 11345761) e do exequente (ID 13056268). I. Brasília, 9 de dezembro de 2019”. Sobreveio a preclusão para o exequente em 04/02/2020 (ID 15151497) e para o Distrito Federal em 05/03/2020 (ID 15151501). Portanto, a impossibilidade de retificação de precatórios, aplicando índice de correção monetária diferente do fixado na decisão exequenda (ID 10673741), decorre da imutabilidade da coisa julgada já formada e da preclusão. Assim, indefiro o pedido de retificação dos precatórios (ID 19104619). I. Brasília, 15 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator